Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ACESSIBILIDADE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. ATO ILÍCITO. ASUÊNCIA. ACESSIBILIDADE GARANTIDA CONFORME APROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. COMPROVAÇÃO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, no curso da ação de obrigação de fazer cumulada com dano extrapatrimonial, julgou improcedentes os pedidos, que objetivavam a condenação do condomínio a promover a adequação da acessibilidade ao prédio, além de sua indenização por danos morais, em razão do acidente, por ela, sofrido.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da aferição se o condomínio promoveu ou não a correta acessibilidade ao prédio por Pessoas Com Deficiência (PCD), de modo a aferir sua responsabilidade pelo havido.
III. Razões de decidir.
3. Quando os fatos controvertidos relacionados à responsabilidade do condomínio de promover a adequada acessibilidade ao prédio às pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE), diante do relatório de vistoria, não demanda a realização de prova testemunhal, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Pacificado que o condomínio deve garantir a acessibilidade ao seu interior pelas Pessoas Com Deficiência (PCD), conforme o estabelecido no artigo 8o da Lei de no 13.146/2015, combinado com Lei Distrital de no 6.138/2018 e o regramento ABNT – NBR 9050.
5. Conquanto apurada a responsabilidade do condomínio em promover a acessibilidade, não deve ser civilmente responsável por acidente ocorrido em sua rampa de acesso, quando aferido que não foi omisso ou negligente, tendo efetivado sua construção em sintonia com o regramento especificado e material indicado, conforme aprovação por agente público competente.
6. Afastada a conduta omissa, não há ato ilícito praticado pelo réu, não podendo o dano sofrido pela condômina lhe ser imputado.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao apelo.